Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745721-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI APELADO: GOLDEN CASTLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME D E C I S Ã O O patrono da apelante se opõe ao julgamento virtual e pede seja oportunizado a sustentação oral por videoconferência (ID 44691980). Verifico que o patrono possui domicílio em Uberlândia/MG e os autos foram retirados de pauta virtual para inclusão em presencial. Dessa forma, atendidos os requisitos previstos no art. 937, §4o, do CPC, oportunizo a sustentação via videoconferência. À secretaria para as devidas providências. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator